Tribunal: TJMT
Processo: 1031039-78.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1031039-78.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Decadência/Prescrição, Improbidade Administrativa]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS AURELIO DOS REIS FERREIRA]

Parte(s):

[CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ - CPF: 603.893.541-04 (ADVOGADO), NICANOR DE SOUZA FILHO - CPF: 274.216.941-53 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MAURICIO MOISES DE SOUZA - CPF: 799.867.571-34 (TERCEIRO INTERESSADO), FELIX JOSE RESENDE SADDI - CPF: 091.409.301-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA OLGA DE BARROS CAMPOS - CPF: 816.388.251-49 (TERCEIRO INTERESSADO), SIZEMAR VENTURA DE SOUZA - CPF: 085.162.941-53 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS NORBERTO DE BARROS - CPF: 655.690.401-53 (TERCEIRO INTERESSADO), DELIBAR JARDINI - CPF: 070.714.851-00 (TERCEIRO INTERESSADO), JAIME OSVAIR COATI - CPF: 395.683.859-91 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – DECISÃO QUE REJEITOU PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO – TERMO INICIAL DA CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL – CIÊNCIA INEQUÍVOCA PELO MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO COM ATRIBUIÇÃO CÍVEL – INDEPENDÊNCIA ENTRE AS INSTÂNCIAS PENAL E CÍVEL – AÇÃO AJUIZADA DENTRO DO PRAZO LEGAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A contagem do prazo prescricional da ação de improbidade administrativa inicia-se com a ciência inequívoca dos fatos pelo membro do Ministério Público com atribuição para propor a ação cível, nos termos da redação originária do art. 23 da Lei no 8.429/1992.

A existência de ação penal anterior sobre os mesmos fatos não altera esse marco temporal, dada a independência das instâncias penal e cível.

A propositura da ação dentro do prazo de cinco anos, contado da instauração do inquérito civil, afasta a alegação de prescrição.

R E L A T Ó R I O

Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
Nicanor de Souza Filho
contra a decisão interlocutória que, na ação civil pública por ato de improbidade administrativa c/c ressarcimento ao erário proposta em seu desfavor e de outros pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
(Autos no 0033600-52.2013.8.11.0041), rejeitou a prejudicial de prescrição da pretensão punitiva autoral (Id 249362695).

Em suas razões o agravante sustenta, em síntese, que o juízo
a quo
incorreu em
error in judicando
ao afastar a prescrição, porquanto a ação foi ajuizada em 2013, embora o Ministério Público já tivesse ciência inequívoca dos fatos desde o ano de 2005, quando foi proposta a ação penal no 0000233-15.2005.811.0041, referente aos mesmos fatos.

Alega, neste contexto, que a decisão recorrida equivocou-se ao considerar como marco inicial da contagem do prazo prescricional a data da instauração do Inquérito Civil Público SIMP 000399-023/2011, em 29/03/2011, pois o Ministério Público, por ser uno e indivisível, já detinha pleno conhecimento dos fatos em 2005, sendo esta a data que deveria ser considerada como termo
a quo
.

Defende, ainda, que não se trata de aplicação retroativa das regras da Lei no 14.230/2021, mas sim da correta aplicação do artigo 23 da redação originária da Lei no 8.429/1992.

Aduz, outrossim, que o que houve foi uma desorganização interna do órgão ministerial que não tem o condão de interromper o prazo prescricional de cinco anos previsto na redação então vigente do art. 23 da Lei no 8.429/92, aplicável no caso de servidor público estadual, e que se esgotou em 2010, considerando a ciência inequívoca dos fatos em 2005, como prova a Ação Penal no 0000233-15.2005.811.0041.

Ao final, requer concessão de justiça gratuita, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, determinando-se a suspensão do processo até o seu julgamento pelo colegiado, e, no mérito, o seu provimento
“para reformar a r. decisão recorrida declarando a prescrição nos moldes defendidos e sustentados nas razões recursais”
. (Id 24936250)

Intimado para comprovar sua hipossuficiência financeira ou efetuar o pagamento do preparo no prazo de cinco dias, o agravante optou pela quitação das custas recursais (Id 253279163).

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido em decisão fundamentada lançada no Id 253612167.

Em contrarrazões, o Ministério Público sustenta a manutenção da decisão agravada, argumentando que a ciência inequívoca dos fatos pelo membro do Ministério Público com atribuição para atuar na seara da improbidade administrativa somente se deu com a instauração do Inquérito Civil SIMP 000399-023/2011, sendo proposta a ação em 09/08/2013, dentro do prazo legal (Id 261390754).

A douta Procuradoria-Geral da Justiça, por meio da Procuradoria de Justiça Especializada na Defesa do Patrimônio Público e da Probidade, manifestou-se pelo desprovimento do recurso, reiterando que o termo inicial da prescrição deve ser contado a partir da instauração do inquérito civil e que, portanto, não há falar em prescrição (Id 262358277).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, os autos versam sobre agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que rejeitou a preliminar de prescrição da pretensão punitiva deduzida na ação de improbidade administrativa proposta pelo Ministério Público em face do agravante e outros, com fundamento na Lei no 8.429/1992, em sua redação originária.

A controvérsia recursal restringe-se à definição do termo inicial para a contagem do prazo prescricional previsto no art. 23 da Lei no 8.429/1992, sob a ótica da legislação anterior à vigência da Lei no 14.230/2021.

Alega o agravante que o Ministério Público teve ciência dos fatos ainda no ano de 2005, quando ajuizou ação penal em face de diversos réus (Autos no 0000233-15.2005.811.0041), com base nos mesmos fatos apurados na ação de improbidade. Com base nesse argumento, defende que, sendo aquele o marco inicial da prescrição, a propositura da ação cível somente em 2013 ultrapassaria o prazo quinquenal previsto na norma então vigente.

Não lhe assiste razão, todavia.

Nos termos do art. 23, II, da redação originária da Lei no 8.429/1992, o prazo prescricional da ação de improbidade administrativa se inicia com a ciência inequívoca do ato ímprobo pelo legitimado para a propositura da ação, observando-se os prazos aplicáveis às infrações disciplinares puníveis com demissão a bem do serviço público.

A aplicação da regra do art. 23 exige a observância do princípio da
actio nata
, segundo o qual o prazo prescricional somente se inicia quando o titular da demanda tem ciência inequívoca dos fatos, apta a ensejar o ajuizamento da ação.

Nesse sentido, veja-se os seguintes julgados:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ADMISSIBILIDADE. NÃO INDICAÇÃO DOS MOTIVOS DA VIOLAÇÃO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA N.o 284/STF. VIOLAÇÃO AO ART. 535, DO CPC. INOCORRÊNCIA. ALÍNEA "C". AUSÊNCIA DE SIMILITUDE ENTRE OS ARESTOS CONFRONTADOS. NÃO CONHECIMENTO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE. SERVIDOR PÚBLICO. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. CIÊNCIA PELO TITULAR DA DEMANDA. ACÓRDÃO MANTIDO.

1.
O termo a quo do prazo prescricional da ação de improbidade conta-se da ciência inequívoca, pelo titular de referida demanda, da ocorrência do ato ímprobo, sendo desinfluente o fato de o ato de improbidade ser de notório conhecimento de outras pessoas que não aquelas que detém a legitimidade ativa ad causam, uma vez que a prescrição presume inação daquele que tenha interesse de agir e legitimidade para tanto
.

2. In casu, independente do exame da legislação local, vedado pela incidência da Súmula n.o 280/STF, uma vez que não há controvérsia instaurada nos autos acerca do tema, prevê o Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Caxias do Sul (Lei Municipal n.o 3.673/91, art. 263, IV), consoante consta do aresto recorrido, o prazo de prescrição da ação de improbidade, nos termos do art. 23, II, da Lei n.o 8.429/92, é de 04 (quatro) anos do conhecimento do ato ímprobo.

3. A declaração da prescrição pressupõe a existência de uma ação que vise tutelar um direito (actio nata), a inércia de seu titular por um certo período de tempo e a ausência de causas que interrompam ou suspendam o seu curso.

4. Deveras, com a finalidade de obstar a perenização das situações de incerteza e instabilidade geradas pela violação ao direito, e fulcrado no Princípio da Segurança Jurídica, o sistema legal estabeleceu um lapso temporal, dentro do qual o titular do direito pode provocar o Poder Judiciário, sob pena de perecimento da a ação que visa tutelar o direito.

5. "Se a inércia é a causa eficiente da prescrição, esta não pode ter por objeto imediato o direito, porque o direito, em si, não sofre extinção pela inércia de seu titular. O direito, uma vez adquirido, entra como faculdade de agir (facultas agendi), para o domínio da vontade de seu titular, de modo que o seu não-uso, ou não-exercício, é apenas uma modalidade externa dessa vontade, perfeitamente compatível com sua conservação.(...) Quatro são os elementos integrantes, ou condições elementares, da prescrição: 1o - existência de uma ação exercitável (actio nata) 2o - inércia do titular da ação pelo seu não exercício; 3o - continuidade dessa inércia durante um certo lapso de tempo; 4o - ausência de algum fato ou ato a que a lei atribua eficácia impeditiva, suspensiva ou interruptiva do curso prescricional. ( Antônio Luís da Câmara Leal, in "Da Prescrição e da Decadência", Forense, 1978, p. 10-12)

6. (...)

12. Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta parte, desprovido”.
(REsp n. 999.324/RS, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 26/10/2010, DJe de 18/11/2010.)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. RESSARCIMENTO. IMPRESCRITIBILIADE. SANÇÃO. PRESCRIÇÃO. PRAZO. CINCO (5) ANOS. CIÊNCIA INEQUÍVOCA. TERMO INICIAL. LEI N. 14.230/2021. APLICAÇÃO. TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL N. 1.199 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EVENTUAL DOLO. ANÁLISE.

1. O Supremo Tribunal Federal firmou seu entendimento no sentido da imprescritibilidade das ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa (Tema Repetitivo n. 897 do Supremo Tribunal Federal).

2. O Serviço Social do Transporte (Sest) e o Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte (Senat) são mantidos, precipuamente, por meio de contribuições parafiscais, apesar de não integrarem a administração indireta. Esse é o motivo de sua sujeição ao controle finalístico desempenhado pelas auditorias do Tribunal de Contas da União e da Controladoria Geral da União nos termos dos arts. 70, parágrafo único, 71, incs. II, III e IV, e 74, incs. II e IV, da Constituição Federal.

3. O Ministério Público possui legitimidade para propor ação de improbidade administrativa contra dirigentes das entidades que integram o Sistema S.

4.
O Superior Tribunal de Justiça possui o firme entendimento de que o termo inicial do prazo prescricional da ação de improbidade administrativa conta-se da ciência inequívoca da ocorrência do ato ímprobo pelo titular da demanda, em consonância com a teoria da actio nata prevista no art. 189 do Código Civil
.

5. O Juízo competente deve analisar a presença de eventual dolo na conduta dos agentes nos processos em curso. A aplicação das alterações trazidas pela Lei n. 14.230/2021 será afastada em caso de configuração desse elemento subjetivo. 6. Agravo de instrumento desprovido”.
(TJDFT - 0713954-66.2024.8.07.0000, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 02/07/2024, Data de Publicação: 15/07/2024) Destaquei.

No caso em exame, restou incontroverso que a instauração do Inquérito Civil Público SIMP no 000399-023/2011 ocorreu em 29 de março de 2011, sendo este o momento em que o órgão do Ministério Público com atribuição para atuação na seara cível obteve conhecimento dos elementos suficientes para deflagração da investigação específica voltada à apuração de atos de improbidade administrativa.

Ainda que já existisse ação penal anteriormente ajuizada, é certo que as esferas penal e cível são independentes, sendo a legitimidade e competência para cada uma delas atribuídas a diferentes órgãos ministeriais, razão pela qual o conhecimento de determinado fato por membro do Ministério Público com atribuição criminal não se comunica automaticamente ao membro com atribuição cível, nem se projeta como termo inicial da contagem do prazo prescricional para a ação de improbidade.

Ademais, o conteúdo dos autos demonstra que os elementos de prova necessários à propositura da ação de improbidade somente foram reunidos após a instauração do inquérito civil, com base nos documentos oriundos de investigação policial instaurada em momento posterior à ação penal.

Assim, proposta a ação civil pública em 09 de agosto de 2013, constata-se que o lapso temporal entre a ciência inequívoca dos fatos pelo legitimado e a propositura da demanda foi inferior ao prazo prescricional previsto no ordenamento à época, inexistindo, portanto, qualquer prejuízo ao direito de ação.

Por fim, não se aplica ao presente caso o novo regime prescricional instituído pela Lei no 14.230/2021, por se tratar de ação ajuizada anteriormente à sua vigência, sendo, ademais, incontroversa a irretroatividade de suas disposições de natureza material.

Dessa forma, correta a decisão que rejeitou a prejudicial de prescrição, devendo ser mantida.

Ante o exposto, em sintonia com o parecer da douta Procuradoria-Geral da Justiça,
nego provimento
ao recurso de agravo de instrumento
interposto por Nicanor de Souza Filho, mantendo-se íntegra a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025